Tribunal: TJDFT
Processo: 0719590-43.2016.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0719590-43.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: FERNANDA BRANDAO REGINO DESPACHO ID 29268932. Vista para manifestação das recorrentes. Prazo de 05 dias. Gilmar Tadeu Soriano Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.